Tribunal: TJMT
Processo: 1036727-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036727-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CASSIELI SANDESKI DINIZ - CPF: 059.721.611-84 (AGRAVADO), MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO - CPF: 357.232.979-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

2.

A recorrida alega ter quitado, em 20/02/2024, os contratos firmados com o Banco do Brasil S/A, mas, ainda assim, teve seu nome negativado pela empresa Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, após cessão de crédito realizada posteriormente à quitação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recai sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a manutenção da multa diária fixada para o cumprimento da ordem judicial de exclusão da negativação indevida.

III. Razões de decidir

4. A cessão de crédito ocorreu após a quitação integral da dívida, o que mantém o Banco do Brasil S/A como responsável pela indevida inscrição, diante do princípio da boa-fé objetiva e da responsabilidade pelo correto registro da situação creditícia da consumidora.

5. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se adequada e proporcional, com finalidade coercitiva, em consonância com o art. 537, do CPC, não havendo indício de abusividade que justifique sua redução neste momento processual.

6. Precedente do STJ reconhece a possibilidade de revisão da multa em qualquer tempo, caso evidenciada sua desproporcionalidade (AgInt no REsp 2.001.307/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/09/2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A instituição financeira que realiza a cessão de crédito após a quitação da dívida permanece responsável por negativação indevida ocorrida posteriormente, respondendo pela manutenção indevida do registro negativo e pela adequada exclusão do nome do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.001.307/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1027533-49.20
2
4.8.11.0015, ajuizada pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que promova a exclusão do nome da Autora do cadastro de restrição ao crédito – SERASA –, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia (id.
177622061 – autos de origem).

O Recorrente defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo de origem, visto que realizou a cessão de crédito para Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, única que pode cumprir, inclusive, a ordem judicial recorrida. No mérito, salienta que a multa imposta não deve prosperar, já que fixada em abusividade, permitindo, assim, que seja reduzida a valor condizente com a realidade do feito.

Aduz que a multa por descumprimento de ordem judicial pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, adequando o seu valor, com vistas a evitar enriquecimento ilícito.

Defende que o montante arbitrado mostra-se elevado, devendo ser revogada.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id.
260448680
, págs. 01/0
3
).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 267734771, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.
1027533-49.202
4.8.11.0015, ajuizada pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que promova a exclusão do nome da Autora do cadastro de restrição ao crédito – SERASA –, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

Colhe-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Cassieli Sandeski Diniz propôs a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor do Banco do Brasil S/A e da empresa Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros –, alegando que quitou, em 20/02/2024, o valor de R$ 16.840,60 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos), referente a contratos anteriormente firmados com o primeiro Requerido, contudo, recebeu, em 30/10/2024, uma Notificação de Cessão de Crédito, atinente a débitos que já haviam sido quitados.

Salientou, na inicial, que, apesar de ter apresentado a documentação comprobatória da quitação, a Requerida, Ativos S/A, manteve a cobrança dos valores e a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento integral dos débitos.

Afirmou que tentou resolver a situação de forma administrativa, contudo, não obteve sucesso, o que motivou a propositura da ação.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O Julgador singular proferiu decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil,
DEFIRO a tutela de urgência, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da parte requerente do cadastro de restrição ao crédito - SERASA, conforme negativação documentada no ID. 176395778
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento do presente
decisum.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Agravante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo de origem, visto que realizou a cessão de crédito para Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Analisando o caderno processual, entendo que o Banco do Brasil S/A, enquanto instituição financeira originalmente responsável pelo crédito, figura como parte legítima, uma vez que a cessão do crédito ocorreu em momento posterior ao adimplemento da obrigação.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva exige dos contratantes o cumprimento leal e íntegro das obrigações assumidas, não podendo a parte consumidora ser prejudicada por uma prática bancária interna que não lhe foi previamente comunicada e que, de maneira inequívoca, resultou na indevida negativação de seu nome.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pelo Agravante.

Do Mérito

A análise do mérito do presente Recurso consiste em verificar se foram, ou não, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, pleiteada no processo de origem.

Sabe-se que para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a demonstração da presença concomitante dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise da argumentação esposada no presente Recurso, bem assim dos documentos, constantes da ação de base, verifico que o Recorrido comprovou a quitação do débito, mediante acordo firmado anteriormente com a instituição financeira (id. 176395776, pág. 01 – autos de origem).

Enfatizo que esse fato, por si só, evidencia a plausibilidade do direito alegado, considerando que o débito objeto da inscrição restritiva foi transferido em 22/02/2024, após a regular quitação do contrato inicial.

Com efeito, se a quitação do débito ocorreu em data anterior à cessão de crédito, é manifesta a ilegalidade da negativação do nome do Recorrido.

Ademais, o perigo de dano resta demonstrado pela notória repercussão negativa da inscrição indevida em cadastros restritivos, que compromete não apenas a credibilidade financeira do Agravado, mas também sua dignidade enquanto cidadão.

O crédito, nos tempos atuais, constitui ferramenta essencial à vida econômica e social, sendo sua restrição indevida fonte de abalo moral e patrimonial.

No que tange à multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, entendo-a adequada e proporcional.

O montante estipulado tem caráter coercitivo, não punitivo, e visa garantir o efetivo cumprimento da determinação judicial. Assim, é evidente que reduzir o valor da astreinte, neste momento processual, significaria enfraquecer a medida concedida, retirando-lhe a força necessária para compelir o cumprimento tempestivo da ordem.

Não há desconsiderar que
já que o STJ tem entendimento pacificado que o Juiz está autorizado, nos termos do artigo 537, do CPC, a impor multa diária à parte, para hipótese de d
escumprimento de ordem judicial e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive, de ofício pelo Julgador.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TETO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer, prevista no art. 537 do CPC, não faz coisa julgada material e não sofre os efeitos da preclusão. Assim, é possível ser modificada a qualquer tempo de ofício ou a requerimento da parte, podendo ser aumentada, diminuída ou até suprimida.

2. A questão relativa ao valor e ao teto das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.001.307/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). (Destaquei).

Por tais considerações, em vista do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC, na ação de base, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco do Brasil S/A
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025